Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA ANALISADA NO FEITO ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A decisão manteve a exigibilidade do título executivo originado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, afastando alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente, bem como entendeu pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (crédito principal + juros de mora). 1.1. Em suas razões, o agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Liminarmente, pede a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de origem e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão para: a) extinguir o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação; b) declarar o excesso de execução apontado na impugnação distrital ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a análise da possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória; (ii) averiguar a alegação de inexigibilidade do título judicial por suposta contrariedade ao Tema 864 do STF; (iii) aferir a metodologia de cálculo para aplicação da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da prejudicialidade externa. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressa previsão do art. 969 do CPC. Ausente concessão de tutela provisória na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, mantém-se o prosseguimento da execução.
4. Da inexigibilidade do título judicial. A aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto foi expressamente afastada nos autos da ação coletiva originária, com decisão transitada em julgado. A matéria encontra-se acobertada pela preclusão, sendo vedada a rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4.1. Deste modo, para reexaminar uma questão que já foi julgada por decisão com trânsito em julgado, compete ao ente federativo utilizar-se do instrumento processual apropriado, como, de fato, já o fez, conforme se verifica nos autos da Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa invalidar o título executivo, na qual os fundamentos mencionados nos presentes argumentos recursais estão sendo objeto de avaliação. 4.2. Precedente desta Corte em caso com o mesmo objeto: “[...] 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. [...] 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024)
5. Taxa SELIC. A metodologia de cálculo adotada na decisão recorrida observa corretamente o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021. 5.1. Inexiste anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis. 5.2. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 5.3. Precedente: “[...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. [...]” (Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC. 2. É incabível rediscussão sobre a inaplicabilidade do Tema 864 do STF em sede de cumprimento de sentença quando a matéria foi expressamente afastada na ação originária transitada em julgado. 3. A taxa SELIC, introduzida pela EC no 113/2021, deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro de 2021, conforme disciplina o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a" e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023; TJDFT, AI 0744154-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; TJDFT, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024.